Tribunal: TJPA
Processo: 0014834-93.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014834-93.2019.8.14.0028

RECORRENTE: WERBETE MOTA MENDONCA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. FASE QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, por, em comunhão de esforços e vontades com corréu já falecido, tentar matar a vítima mediante golpes no pescoço com garrafa quebrada, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2. Fatos indicam que a agressão teria ocorrido após discussão iniciada durante jogo de sinuca, seguida por novo desentendimento em outro estabelecimento, momento em que o corréu imobilizou a vítima e o Recorrente desferiu os golpes. Vítima sobreviveu após atendimento hospitalar. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria e pleiteia a impronúncia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. Sendo assim, no caso em tela, os indícios de autoria e materialidade delitiva encontram-se demonstrados por meio do prontuário de atendimento médico, do boletim de ocorrência, registos fotográficos, relatório policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas e da própria vítima.

6.
Por conseguinte, cediço que na fase da pronúncia prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia quanto à autoria ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

7. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1
. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação nos termos do art. 413 do CPPB, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, art. 121, 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 78, I, e 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Werbete Mota Mendonça
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Alessandra Rocha da Silva Souza, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima João Batista do Nascimento Oliveira Filho.

Narra a denúncia, à ID 27598245
, que:

“(...) no dia 18/12/2019, por volta das 22h00min,
Werbete Mota Mendonça e Mateus Carvalho da Silva
, agindo com manifesto intento homicida e em unidade de desígnios, por motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar João Batista do Nascimento Oliveira Filho, não consumando seu desiderato criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Infere-se dos autos que na data supracitada, João Batista estava jogando sinuca com os denunciados, Werbete e Mateus, mediante aposta, no bar de propriedade da sra. Maria, localizado na Vila Sororó, nesta cidade, quando começaram uma discussão, pois o denunciado perdeu a partida e exigiu que a vítima lhe devolvesse o dinheiro. A fim de cessar a discussão, João Batista atendeu ao pedido do denunciado e saiu de motocicleta para o "Bar da Paula", localizado nas proximidades.

Após aproximadamente após 10 (dez) minutos, Werbete e Mateus chegaram ao "Bar da Paula", e este último pediu a motocicleta da vítima emprestada, o que lhe foi negado, gerando uma nova discussão.

Neste interim, após ameaçarem João Batista, Mateus o puxou pelos cabelos, imobilizando-o, enquanto Werbete o atingiu duas vezes no pescoço, utilizando uma garrafa quebrada. Em razão do grave ferimento, a vítima começou a sangrar bastante, porém, conseguiu se desvencilhar e arremessou um tijolo em direção a Mateus, fazendo-os recuar.

Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá, onde foi submetida a procedimento cirúrgico, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos acusados.

As autoridades policiais foram acionadas e após a realização de diligências, realizaram a prisão em flagrante de Werbete e Mateus, que se encontravam na residência deste último.

Insta frisar que o denunciado, ciente de seus direitos constitucionais, e de maneira voluntária e espontânea, confessou ter sido o autor dos golpes causados contra a vítima.

Por outro lado, conforme consta às fls. s/n, Mateus Carvalho da Silva veio à óbito nas dependências do CTMM, o que impede a instauração da Ação Penal com relação ao coautor do crime.

2- DAS PROVAS

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, da vítima, pela confissão do denunciado, e será corroborada após a juntada do laudo de Lesão Corporal da vítima.”

Em razões recursais
,
à ID 27598351
, pugna a defesa, em tese única, para que o Recorrente seja impronunciado, alegando ausência de provas da autoria em relação ao crime de homicídio tentado.

Em contrarrazões, à ID 27598354
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, pugna pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, que não seja provido o presente Recurso em Sentido Estrito proposto pelo Recorrente, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 27598357,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu improvimento, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente, em tese única, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, ante a ausência de provas da autoria delitiva.

Em análise dos autos, depreende-se que a alegação supra não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso sob exame, a materialidade restou comprovada por meio do Prontuário de atendimento médico, à ID 27598252, pelo Boletim de ocorrência, à ID 27598262), fotografia, à ID 27598269, Relatório IPL, à ID 27598270, bem como pelos depoimentos das testemunhas e da própria vítima.

Por seu turno, os indícios de autoria se encontram sobejamente comprovados, ante os depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas de acusação, especialmente da senhora Sandra Rosa Pereira, que corroborou a versão da vítima, já que esta declarou na fase policial que teria sido Werbete, ora Recorrente, o autor das garrafadas que lhe acertaram o pescoço.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige, apenas, o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a sentença de pronúncia deve ser cada vez mais sucinta, de modo a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025